Tribunal: STF
Processo: ARE 1538618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSL. EXTENSÃO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO RE 574.706. IMPERTINÊNCIA.



    1. Prejudicado o exame monocrático sobre atribuição de efeito suspensivo, em virtude do presente julgamento colegiado do recurso.



    2. A questão da inclusão de imposto na base de cálculo do PIS/COFINS com vulneração da matriz constitucional que prevê a respectiva incidência sobre faturamento ou receita na dicção atualizado do artigo 195, I, b, da Constituição Federal, foi resolvida, pela Suprema Corte no RE 574.706, Tema 69 em repercussão geral, frente ao ICMS.



    3. O caso dos autos não envolve, porém, a base de cálculo do PIS/COFINS, atrelada à receita ou faturamento e, portanto, não se pode aplicar na apuração do IRPJ/CSL a interpretação conferida pela Suprema Corte no RE 574.706. A circunstância de ser o IRPJ/CSL recolhido com base no lucro presumido, este calculado em percentual sobre o faturamento, não altera a configuração jurídica do fato gerador e base de cálculo de tais tributos, que continuam a incidir sobre o lucro do período.



    4. O faturamento, que não seja constitucionalmente a base de cálculo ou fato gerador da tributação, não se aproveita do julgamento proferido no RE 574.706, sobretudo quando se trata de apuração de mera presunção de lucro, em que pode o legislador estabelecer critério próprio, sem vinculação com o conceito de faturamento declarado constitucional pela Corte Suprema para tributos específicos, inconfundíveis mesmo com a própria contribuição social sobre o lucro - CSL e, tampouco, com o imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ.



    5. No regime do lucro presumido o faturamento não é, de forma alguma, fato gerador nem base de cálculo dos tributos em discussão. É apenas uma grandeza que se utiliza em cálculo de presunção para apurar, especificamente, lucro presumido, que substitui lucro real como base de cálculo de incidências fiscais. Tanto que a legislação prevê que sobre o faturamento é aplicada alíquota de presunção, resultando de tal operação o denominado "lucro presumido", incidindo sobre este montante a alíquota para o cálculo do IRPJ/CSL a ser recolhido pelo contribuinte.



    6. O contribuinte sujeita-se, em regra geral, ao regime de tributação pelo lucro real. O lucro presumido é faculdade a favor de contribuintes em determinados setores econômicos e com lucro anual limitado a valor previsto na legislação. É, de toda forma, opção de regime de tributação exercida livremente pelo contribuinte, sendo fixado por lei sem limitações próprias e inerentes a outros tributos que têm base de cálculo ou fato gerador especificados na Constituição Federal. A opção por tal regime, que configura exceção ao lucro real, cria vantagens ao contribuinte, que se dispensa de apurar lucro real, ainda que por este critério a tributação pudesse ser maior. A escolha por tal regime de tributação vincula o fisco e o contribuinte dentro do ano-calendário da opção.



    7. Logo, não pode pretender o contribuinte deixar de recolher pelo regime de lucro real, a que sujeita a apuração do IRPJ/CSL, para valer-se de presunção de lucro a partir de critérios diferentes dos previstos na lei. Se, por suposição fosse inconstitucional a presunção de lucro estabelecida pela lei, ao adotar este ou aquele critério, seria inconstitucional o próprio regime de lucro presumido e, portanto, o contribuinte não teria direito à opção por este regime mais simplificado ou vantajoso de tributação, que o dispensa da apuração de lucro real.



    8. A tese do contribuinte almeja, portanto, aplicar precedente que não diz respeito aos tributos em discussão, pois não se confundem PIS/COFINS com IRPJ/CSL, para auferir mais vantagens do que as previstos na legislação sobre lucro presumido, criando uma terceira solução, que não deriva da jurisprudência constitucional da Suprema Corte, nem do texto da legislação que instituiu o regime específico de tributação, matéria sob reserva legal.



    9. Assim, não havendo previsão legal, decisão vinculante ou interpretação condicionante a partir da jurisprudência da Suprema Corte que exclua ou permita excluir o ISS da base de cálculo do IRPJ/CSL, não se autoriza reduzir a incidência fiscal para menos do que decorre da previsão constitucional e legal das espécies questionadas.



    10. Sendo válida a tributação na forma apontada, não se cogita de enriquecimento ilícito do erário no exercício de sua competência tributária constitucionalmente assentada para efeito de ressarcimento de indébito fiscal.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I, IV; 153, III; e 195, I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente